Tribunal: STF
Processo: Rcl 63991
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. REDAÇÃO LEGAL VIGENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Fabiana Paiva Socio contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo n° 0001626-68.2021.8.16.0108, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante ter ajuizado, na origem, ação ordinária objetivando a alteração do parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade o qual teria sido fixado com base no salário-mínimo nacional. Relata que o acórdão reclamado reformou a sentença de procedência assentando que o adicional de insalubridade deveria ser calculado sobre o valor de referência da tabela geral de vencimentos, conforme dispõe o art. 68, § 3º, da Lei Municipal 1.621/2008. 



    Sustenta que a base de cálculo descrita na referida legislação é idêntica ao salário-mínimo, razão pela qual, o acórdão reclamado teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida aplicando-se o disposto no caput do art. 68 da Lei 1.621/2008, cujo adicional de insalubridade é calculado com base no vencimento efetivo do cargo. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão impugnada apresentou contestação arguindo que não houve o exaurimento das vias ordinárias. Aduz que “não se pode concluir que a utilização do menor vencimento do quadro de servidores como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade implica automática vinculação ao salário mínimo” (doc. 23, p. 6).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de se verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 



    In casu, verifica-se que a reclamante ajuizou ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Consta dos autos que a decisão reclamada assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a redação do dispositivo legal vigente. Impende destacar, por oportuno, excerto do referido acórdão: 



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 1621/2008. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL QUE DEVE SE DAR DE FORMA CONJUNTA. §3º QUE FIXA O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO VÁLIDO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 12 - grifei).



    Com efeito, a Lei Municipal 1.621/2008, na dicção do art. 68, § 3º, dispõe sobre o adicional de insalubridade a ser calculado com base no vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Mandaguaçu, e não com base no salário mínimo como alegado pela reclamante. 



    Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrelasse o adicional de insalubridade ao salário mínimo – o que não ocorreu no caso sub examine – esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).



    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.



    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.



    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  (Grifei).



    Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos decorreu de previsão legal expressa. 



    Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte em casos análogos ao presente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. 



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. 



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. 



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente